Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO LIMITADA AO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Por não ter sido impugnada pela parte embargada, a decisão judicial que conheceu de embargos de declaração intempestivos manteve a regular produção de seus efeitos jurídicos, dentre eles a interrupção do prazo para a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Conforme dispõe o art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito à aplicação do índice de correção monetária incidente sobre o crédito exequendo (TR ou IPCA-E).

3. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando da análise do RE n. 1.205.530 (Tema n. 28), definiu que inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de expedição de requisição de pagamento, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.

4. Recurso de apelação provido.